Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. IMOBILIÁRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INCÊNDIO. LEGITIMIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se pode confundir fundamentação sucinta ou falta de acolhimento a tese apresentada com falta de fundamentação, a sentença analisou as questões apresentadas, reconhecendo a ilegitimidade passiva da construtora por falta de vínculo contratual. Preliminar afastada.
2. Imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida sofreu incêndio, razão pela qual a adquirente ajuizou ação em face da construtora objetivando reparação material e moral em razão do fato de produto.
3. O contrato entabulado prevê expressamente responsabilidade exclusiva do Fundo de Arrendamento Residencial, gerido pela Caixa Econômica Federal, sobre danos causados após a vistoria técnica, incluindo especificamente a hipótese de incêndio; razão pela qual não é possível afastar a legitimidade da Caixa Econômica Federal.
4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há interesse do agente financeiro quando este atua também como fiscal da obra, como parece ser o caso dos autos.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.